Tribunal: TJPA
Processo: 0803772-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803772-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. REEDIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA, em face da decisão de minha lavra (ID.1931300) que negou provimento ao recurso de agravo instrumento, contra decisão reproduzida em ID 1742483 que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, entendida como meio impróprio para discutir matéria que demandem instrução probatória.

A decisão recorrida (ID 1682962, fls. 1/2) teve a seguinte conclusão:

“(...) Portanto, a exceção de pré-executividade se justifica em hipóteses de ausência de condições da ação, exemplificativamente, a possibilidade jurídica afastada por título flagrantemente nulo ou inexistente, bem como quando evidenciada a ilegitimidade do exequente, por ser outro que não o titular do crédito executado. Enfim, aplica-se referido instituto quando a matéria afetada for de ordem pública, visível de plano e sem maiores indagações. Emerge dos autos, todavia, que a matéria que se busca discutir em via de exceção de pré-executividade, qual seja, o pagamento efetivo do tributo estadual não tem espaço na via tão estreita. Assim, acertada a decisão do juízo a quo ao não admitir que, a pretexto de exceção de pré-executividade pela evidente necessidade de dilação probatória e, diga-se, essa controvérsia passa longe das matérias de ordem pública. O c. STJ, há muito já pacificou essa matéria com a edição da Súmula 393, cujo enunciado é o seguinte:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Como hermeneutas que somos, o anunciado acima afirma: havendo necessidade de dilação probatória a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, ‘a’ do CPC c/c súmula 393 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. P.R.I.C. Belém (PA), 09 de julho de 2019.(...)”

Em razões recursais - ID.3440190,fls.1/8, a agravante insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a decisão vergastada não analisou de forma completa os pedidos realizados pela recorrente no agravo de instrumento se atendo apenas ao pagamento do tributo, se abstendo de enfrentar a argumentação acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, mesmo instada a fazê-lo em Embargos de Declaração de ID 1987316.

Prossegue argumentando, que conforme dispõe o artigo 12 da Lei Estadual n. 6.182/1998, é proibida a formalização do crédito tributário em Auto de Infração e Notificação Fiscal de valores declarados em Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF, pois que os tributos declarados periodicamente devem ser inscritos em Dívida Ativa sem a formalização de Auto de Infração e Notificação Fiscal, o que não ocorreu no presente caso. por conseguinte, nula é a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, caracterizando a falta de interesse de agir da Fazenda Estadual.

Concluiu, requerendo que o presente recurso seja recebido para em juízo de retratação ou submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, concedendo-se, ao final, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Através das contrarrazões apresentadas - 3644514, pág. 01/09, a Fazenda Pública Estadual, ora agravada, pugnou pelo não provimento do presente

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante, de plano não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, §3°, do CPC/2015.

Sendo o agravo interno uma das modalidades recursais cabíveis, conforme dispõe o art. 994, III, do CPC/15, sua aplicabilidade resta prevista no artigo 1.021,
caput,
do CPC/15, que possui a seguinte redação:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

“Esse recurso é disciplinado pelo art. 1.021 do NCPC, mas o seu
processamento será regulado pelos regimentos internos dos tribunais
, como determinado pela parte final do caput do referido dispositivo. Eis, em linhas gerais, o procedimento básico do agravo interno:

(a)
Ao interpor o recurso, o recorrente deverá impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º). Não se admite, destarte, impugnações genéricas, que dificultem a defesa ou a decisão pelo tribunal
;

(b) O agravo será dirigido ao relator que, tão logo receba a petição, intimará o agravado para manifestar-se no prazo de quinze dias, a fim de cumprir o contraditório (art. 1.021, § 2º);

(...)”

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal– vol. III /

Nesse contexto, o agravo interno tem previsão nos arts. 289-291 do RITJE/PA, além do art. 1021 do CPC/15, e possui como pressuposto essencial, conforme o §1°, do artigo do diploma processual civil, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

Sobre o tema, a doutrina apresenta as seguintes considerações:

“Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1°, CPC). Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) — nesse ponto, o CPC-2015 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.

A exigência de impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que aplica precedente (art. 932, IV e V, CPC). Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente.”

(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.289.)

No caso em exame, o agravante pretende a modificação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão de primeiro grau que que rejeitou a exceção de pre-executividade interposta pela agravante, pretendendo discutir matéria que demanda instrução probatória.

Todavia, como mencionado na decisão recorrida, Segundo ensina Humberto Theodoro Júnior[1]: “
Quando se trata de acusar a
falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual
, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de exceção de pré- executividade
”. Não é o caso presente. Observo que, mesmo se todos os documentos fossem tidos como próprios do crédito tributário objeto da execução fiscal, seria necessário confrontá-los com o processo administrativo tributário que deu origem ao AINF e a respectiva CDA, considerando para tanto que a Ordem de Serviço 012011370000168-0, se refere a execução de auditoria contábil em profundidade nos períodos de 12/2007 a 12/2008, e a quase totalidade dos documentos juntados pela excipiente fazem referência apenas e tão somente aos meses 10, 11 e 12/2008, não havendo registro nos outros nove meses de fiscalização.

A chamada exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação pretoriana,
somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes às condições da ação
.

Nesse aspecto, ensinam os doutos José Carlos Barbosa Moreira, citado por Humberto Theodoro Júnio
r
:

"Barbosa Moreira evidencia que se o que se busca é demonstrar que o credor não tem condições jurídicas para executar seu pretenso crédito, não é de um requisito anterior ('pré') à executividade que se cogita. É, isto sim, da falta de um requisito da própria execução proposta, que se ocupa a argüição. Afinal, a execução já foi proposta e o intento do devedor não se relaciona com requisitos ou dados anteriores, mas com aqueles que no momento deveriam existir e, na realidade não existem. Enfim, o que falta não é a pré-executividade, é a executividade."

Desse modo, diferentemente da impugnação ao cumprimento de sentença, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo
,
pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias argüíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Portanto, não admite a exceção de pré-executividade a dilação probatória
(STJ-3ª T., REsp 733.533, Min. Nancy Andrighi, j. 4.4.06, DJU 22.5.06).

Assim sendo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, o presente agravo interno é totalmente improcedente, devendo, assim, ser desprovido.

Por todo exposto
,
nego provimento ao agravo interno e fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.021
, § 4º, do
CPC
.

É como voto.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

THEODORO JUNIOR, H. Meios de Defesa do Devedor diante do Título Executivo, fora dos Embargos à Execução. Ações Autônomas e Exceção de pré-executividade. Instituto de Direito. pág. 27

Belém, 09/03/2021